Tribunal: TJDFT
Processo: 0722796-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BURIT (agravante/exequente) contra decisão proferida nos autos da ação de recuperação judicial n.o 0712583-95.2019.8.07.0015 proposto em face de CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) (agravados/executados), que determinou a desconstituição da penhora, nos seguintes termos (ID 128901861 dos autos de origem): (...) “... 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da sociedade em recuperação....” (AgInt no REsp 1760505/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) Compete ao Juízo recuperacional, portanto, exercer o controle sobre os atos de constrição patrimonial realizados por outros juízos, avaliando se os mesmos podem ou não comprometer o soerguimento da empresa devedora. No caso concreto, os 13 imóveis penhorados na execução singular no 0005713-30.2013.8.07.0001 (matrículas no 59.218, 59.219, 59.220, 59.221, 59.222, 59.223, 59.224, 59.225, 59.226, 59.227, 59.228, 59.229 e 59.259) integram o Plano de Recuperação Judicial de ID. 110458993, aprovado pela AGC, e sua alienação se dará para satisfação dos créditos nos termos do plano e como meio para o soerguimento da empresa devedora. Permitir a alienação dos referidos imóveis para a satisfação de outros créditos (de natureza extraconcursal) desconstitui, em parte, o Plano de Recuperação Judicial, enfraquecendo os meios aprovados pelos credores para o soerguimento da empresa devedora. Nesse sentido, a penhora em questão viola o artigo 47 da Lei 11.101/05, devendo ser desconstituída pelo Juízo de origem. À Administradora Judicial para que, nos termos do artigo 22, I, “m”, da Lei 11.101/05, oficie em resposta, nos termos desta decisão. Ainda deverá constar do ofício que, nos termos do Provimento 30/2018 e da Portaria Conjunta 17/2019, ambos do TJDFT, há saldo remanescente em conta judicial em favor da CAENGE, tratando-se de ativos declarados como penhoráveis. (...) Em suas razões recursais (ID 38317158), o agravante alega que “a executada não demonstrou que os imóveis são indispensáveis ao PRJ, e considerando que, na verdade, a alienação em nada prejudica a atividade empresarial da sociedade empresária executada, ora em recuperação judicial. Ao contrário disso, a beneficiará, pois vai reduzir suas despesas.” (ID 37156403 – Pág. 5) Sustenta que a alienação dos imóveis não viola o art. 47, da Lei 11.101/05 e nem compromete a recuperação judicial, pois os imóveis estão fechados, portanto, não geram qualquer renda, ao contrário, apenas acumulam dívidas decorrentes de gastos indispensáveis à sua conservação. Defende que a decisão agravada viola a coisa julgada, uma vez que a obrigação é extraconcursal, pois os imóveis penhorados, que servem de garantia, possuem natureza propter, não estando sujeitos ao concurso de credores. Aduz que “a dívida acompanhará o imóvel penhorado, em caso de alienação, mesmo em hasta pública, de tal sorte que o arrematante ficará responsável pelas dívidas do imóvel, restando assim como medida inócua para efeito do PRJ, tendo em conta que atualmente as dívidas já ultrapassam o valor dos imóveis penhorados.” (ID 37156403 – Pág. 6) Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para manter a penhora dos imóveis. Preparo (ID 37158762). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. Ressalta-se, ainda, que a Lei n.o 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, estabelece, no art. 17, art. 59, §2o e art. 100, as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, sendo que a desconstituição da penhora determinada pelo juízo a quo não se enquadra em nenhum dos dispositivos legais citados. Assim, ao que tudo indica, a hipótese dos autos não se amolda ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - À exceção das hipóteses taxativamente previstas no art. 1015 do CPC, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como um capítulo preliminar do recurso de Apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. 2 - A decisão interlocutória referente à remuneração do administrador judicial no processo de recuperação judicial é irrecorrível, mormente levando-se em conta que a Lei n.o 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, traz expressamente em seu texto as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento. Assim, o art. 17 prevê o cabimento de Agravo de Instrumento contra as decisões proferidas nas impugnações às habilitações de crédito; o art. 59, § 2o, prevê o cabimento de Agravo de Instrumento contra a decisão que conceder a recuperação judicial; e, por fim, o art. 100 prevê o cabimento do recurso contra a decisão que decreta a falência. A matéria trazida no presente recurso, desse modo, não desafia Agravo de Instrumento, nos termo da Lei n.o 11.101/2005 e, assim, não se enquadra no inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 3 - Ademais, a decisão agravada também não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil, o qual, por se tratar de rol taxativo, não admite interpretação extensiva. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1071363, 07124498420178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ainda, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Codex e na Lei n.o 11.101/2005 e, por não restar caracterizada a urgência, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se.